Tribunal: TJMT
Processo: 1011191-08.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011191-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), DALILA DOS REIS BRITO - CPF: 054.688.461-01 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITALIZADA – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL E ASSINATURA ELETRÔNICA – CONSTITUIÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cópia digitalizada da cédula de crédito bancário se revela suficiente à instrução da ação de busca e apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original, mormente quando não impugnada sua autenticidade em relação a via original.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Dalila dos Reis Brito
, objetivando a reforma da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo objeto da lide, nos autos da ação movida pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso – SICREDI NOROESTE MT.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que a cédula de crédito acostada na exordial deveria vir acompanhada com o devido registro das assinaturas digitais, sob o argumento de que a partir de 07/04/2020, as cédulas de crédito bancário passaram a ser obrigatoriamente emitidas de forma eletrônica, conforme estabelece a Lei nº 13.986/2020. Nesse sentido, afirma que o contrato em questão, emitido em 07/10/2022, deveria seguir a referida normativa e ser apresentado em formato eletrônico com a certificação digital.

Assevera que a cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original ou se eletrônico com o devido registro das assinaturas digitais, para embasar a ação executiva, em face da possibilidade de circulação do título e segurança jurídica.

Requer a revogação da decisão agravada e, por consequência, a extinção da ação sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id. 212829153.

A parte agravada, por sua vez, defende o acerto da decisão recorrida e pugna pelo desprovimento do recurso
(id. 212655169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

O agravado
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso – SICREDI NOROESTE MT
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da devedora Dalila dos Reis Brito, ora agravante, diante da inadimplência das prestações vencidas, relacionadas à
Cédula de Crédito Bancário
C20331304-2, com termo de constituição de
alienação fiduciária, por meio do qual foi concedido o crédito no valor total de R$ 108.915,00 (cento e oito mil reais, novecentos e quinze centavos) a ser pago em 60 parcelas terminando em 10/10/2027.

Para tanto, colacionou o aludido contrato digitalizado com assinatura manuscrita do agravante,
bem como a Notificação Extrajudicial enviada no endereço do devedor.

Então, o juízo
a quo
entendeu configurada a mora e deferiu o pedido liminar do agravado, determinando a imediata expedição do mandado de busca e apreensão do bem, decisão contra a qual se insurge a agravante, sob a alegação da indispensabilidade da apresentação do documento original ou se eletrônico com o devido registro das assinaturas digitais, sob pena de extinção da ação.

Todavia, apesar de mencionar acerca da necessidade de autenticação eletrônica ou de apresentação da cédula de crédito original, tais argumentos não prosperam.

Isso porque, com a introdução do processo judicial eletrônico, torna-se desnecessária a anexação do documento original, ficando a critério do juiz exigir sua apresentação na secretaria correspondente (art. 425, inciso VI, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil). Em outras palavras, a necessidade de apresentar o documento original fica a cargo do julgador, ainda, quando o devedor apresenta algum fato concreto que impeça a cobrança do débito.

Ora, na hipótese, a parte agravante sequer impugna sua validade, de modo que não contesta acerca de sua origem, inferindo-se que realmente foi a responsável pela assinatura manuscrita do instrumento.

Com efeito, considerando que a demanda tramita por meio eletrônico e que não houve qualquer irresignação da parte agravante quanto a veracidade ou adulteração do documento, deve-se aplicar as disposições dos artigos 424 e 425, IV do CPC,
in verbis:

“Art. 424. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original.

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

[...]

IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade;

§ 1º Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.

§ 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.”

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão.2
. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 2.106.763/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)” (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA.
JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

A propósito, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
a cópia da cédula de crédito bancário se revela suficiente à instrução da ação de busca e apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial
” (TJMT - N.U 1015221-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023
).(destaquei)

Ademais, inobstante a alegação da agravante, a referida legislação invocada (Lei 13.986/20) passou a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). Assim, não tem razão de ser uma alegada obrigatoriedade de assinatura eletrônica da cédula na qual está fundamentada a pretensão do autor/apelante.

Portanto, a comprovação da mora do devedor e a apresentação do contrato firmado entre as partes são suficientes para a propositura da ação de busca e apreensão, não havendo exigência legal para juntada do contrato, ou do título de crédito, na forma original para fundamentar o pedido, mormente considerando que o agravante não arguiu a falsidade do título executivo.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024